Tribunal: CARF
Processo: 16027.720704/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16027.720704/2017-91
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-007.310 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Embargante
DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - DERAT/SP
Interessado
EUROFARMA LABORATÓRIOS SA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Constatada a ocorrência de lapso manifesto na decisão embargada, deve ser
dado provimento aos embargos de declaração com vistas a sanear tal
incorreção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para, sanando o erro material apontado, alterar o dispositivo
do acórdão embargado que passar a ter a seguinte redação: Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pelo Delegado da Delegacia Especial
da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária – DERAT/SP, em face do Acórdão no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16027.720704/2017-91
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.310 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720704/2017-91

2401-006.059 (fls. 307/314), proferido por esta 1a Turma Ordinária, em sessão plenária de 12/3/2019,
que deu parcial provimento ao recurso, assim ementado:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 12/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO.
Somente será homologada a compensação de contribuição previdenciária na hipótese de
recolhimento indevido ou maior que o devido.
A parte dispositiva foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório compensável adicional de R$
180,00, na competência 02/2013.
O processo foi encaminhado para a Unidade responsável pela execução do
acórdão que constatou que o valor de crédito reconhecido pelo acórdão do CARF decorre de erro
do contribuinte e não de erro da decisão da DRJ, portanto, o acórdão embargado conteria lapso
manifesto decorrente de inexatidão material:
A decisão embargada deu parcial provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte
para reconhecer o direito creditório compensável adicional de R$ 180,00, na
competência 02/2013.
Conforme o relato do julgado, esse direito creditório adicional seria resultante de
suposto erro de digitação praticado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento que, ao calcular o direito creditório do contribuinte, registrou que este havia
declarado em GFIP, com relação à competência 02/2013, e ao estabelecimento 0004/35,
o valor compensado de R$ 17.247,31, em vez do valor real de R$ 17.427,31, conforme
consta da cópia da GFIP à e-fl. 175.
Ocorre que o órgão julgador de primeira instância registrou corretamente o valor de R$
17.427,31 em sua decisão, sendo o contribuinte o responsável por reproduzir o erro de
digitação apontado, o qual se originou na sua peça impugnatória e foi repetido no
recurso apreciado pelo CARF.
[...]
Os seguintes cálculos foram retirados da Manifestação de Inconformidade (e-fl. 145)
apresentada pelo contribuinte, a fim de demonstrar a diferença indevidamente subtraída
do seu direito creditório:
[...]
Observe que o contribuinte registrou para a competência 02/2013, em relação ao
estabelecimento 0004/35, o valor de R$ 17.247,31.
Já a GFIP reproduzida à e-fl. 175, informa o valor de R$ 17.427,31 compensado para a
referida competência e estabelecimento:
[...]
Por sua vez, o valor em comento considerado pela DRJ em sua decisão foi corretamente
o de R$ 17.427,31, conforme quadro abaixo extraído de seu voto e fundamento de
mérito (e-fl.236), que não se confunde com o quadro de e-fl. 232 trazido no relatório de
sua decisão, que meramente reproduz o cálculo realizado pelo contribuinte.
[...]
Inclusive, o órgão julgador de primeiro grau apontou expressamente a divergência de
valor encontrada com relação à competência 02/2013 e estabelecimento 0004/35, em
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.310 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720704/2017-91

contraste com o valor informado pelo contribuinte, conforme enxerto abaixo da e-fl.
236:
[...]
A despeito do esforço da DRJ em apontar a inexatidão acima, o contribuinte ao
apresentar seu Recurso Voluntário, repisou referida inexatidão, afirmando que seu
direito creditório seria o de R$ 168.092,48, com base no cálculo abaixo reproduzido (e-
fls. 264), e não o de R$ 167.912,48, conforme reconhecido pela primeira instância do
contencioso administrativo fiscal.
[...]
Portanto, o valor total compensado pelo contribuinte na competência 02/2013 é de R$
5.612.480,58, conforme considerado pela DRJ e extraído das GFIPs juntadas aos autos;
e o não valor de R$ 5.612.300,48, conforme informado pelo contribuinte, pois este
último contém erro. O valor do direito creditório sobressalente desta competência,
resultante da diferença com o valor de R$ 5.622.754,16 homologado a maior pela
autoridade fiscal, é de R$ 10.273,58; e não de R$ 10.453,58, como informa o
contribuinte, pois este valor último é resultante de erro. Por fim, esta competência
somada às demais resulta no direito creditório sobressalente total de R$ 167.912,48,
conforme apurado pela primeira instância do contencioso administrativo fiscal; e não o
valor de R$ 168.092,48, que, conforme tudo o que foi exaustivamente aqui exposto, foi
produzido por inexatidão material.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
Compulsando os autos, especialmente as folhas apontadas nos embargos da
DERAT constata-se a existência do lapso manifesto apontado pelo embargante, devendo ser
sanado mediante a prolação de novo acórdão, a teor do disposto no art. 66, do Anexo II do
RICARF.
No caso, foi o contribuinte, na defesa e no recurso, conforme relatado, que
informou na competência 02/2013, estabelecimento 0004/35, o valor de R$ 17.247,31.
Tal erro já foi corrigido pela DRJ, que considerou o valor informado em GFIP
de R$ 17.427,31.
Assim, tal alegação no recurso somente induziu a erro o que culminou no
julgamento equivocado, como bem observado pela DERAT/SP.
Ao contrário do que consta no acórdão embargado, tem-se que: no acórdão
recorrido consta o valor de R$ 17.427,31 (conforme GFIP) e o recorrente aponta o valor de R$
17.247,31.
Desta forma, como o valor correto já foi considerado no Acórdão de Impugnação,
mantém-se o resultado do julgamento proferido pela DRJ, que apurou direito creditório
compensável de R$ R$ 167.912,48, não cabendo qualquer retificação.

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.310 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720704/2017-91

CONCLUSÃO
Sendo assim, os embargos devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, devendo
o dispositivo do acórdão embargado passar a ter a seguinte redação: Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital